Tribunal: CARF
Processo: 10314.003918/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.003918/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.300 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
UPS SCS TRANSPORTES (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
RECURSO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos do lançamento não deve conhecido
por afronta a dialeticidade descrita no artigo 17 do Decreto 70.235/72 e artigos
1.010 inciso III e artigo 932 inciso III do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Por bem descrever os fatos adoto como relatório o quanto descrito pela DRJ:
Trata-se de auto de infração lavrado no intuito de formalizar a exigência de multas pelo
atraso na chegada da carga transportada sob o regime de Trânsito Aduaneiro. Somada, a
exigência fiscal totalizava, à época da lavratura, R$ 3.500,00.
Conforme consignado no campo "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, às e-
fls. 8 e 9, a pessoa jurídica autuada, encarregada do transporte das mercadorias
acobertadas pelas declarações de trânsito aduaneiro: DTA n° 05/0082582-3, DTA n°
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.003918/2009-77
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.300 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003918/2009-77

03/0322824-5 e DTA n° 05/0082942-0, não cumprira os prazos fixados para a chegada
das cargas. Assim, o Auditor Fiscal da RFB lavrou Auto de Infração para constituição
do crédito tributário, com fundamento no art. 107, VIII, "c" do DL no 37/1966.
Ciente da exigência em 04/05/2009, conforme AR à e-fl. 50, a contribuinte apresenta,
em 28/05/2009 (e-fls. 55 e 56), sua impugnação nos seguintes termos:
Reitera que, o atraso ocorrido nos casos objetos desta Intimação, se deram por
problemas mecânicos, sendo que o motorista se apresentou no EADI e seguiu viagem
logo após o conserto do caminhão.
1.2. A DRJ Recife manteve integralmente a autuação por insuficiência probatória,
isto é, os problemas mecânicos aventados não foram demonstrados por provas hábeis e idôneas.
1.2.1. Nulidade da decisão de piso por cerceamento do direito de defesa;
1.2.2. Inaplicabilidade da sanção para retificação de informações;
1.2.3. Afastamento da sanção por denúncia espontânea.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O presente processo versa sobre multa por descumprimento de prazo fixado
para trânsito aduaneiro (art. 107, VIII, "c" do DL no 37/1966). Todavia, no recurso manejado a
esta Casa a Recorrente tece considerações sobre multa aplicada por informação extemporânea
sobre carga transportada (art. 107, VIII, "e" do DL no 37/1966) – o que nos leva ao não
conhecimento do recurso neste ponto.

2.2. De mais a mais, embora a Recorrente debruce-se detidamente sobre o tema
da nulidade, as alegações são absolutamente genéricas; não tocam, em uma linha sequer, no
quanto decidido pela DRJ Recife (e nem poderia fazê-lo, vez que a DRJ enfrenta o único
argumento descrito em sede de Impugnação pela Recorrente) – o que nos leva, também, ao não
conhecimento do recurso no tema.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo e não conheço do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.300 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.003918/2009-77

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital